Tribunal: TJMT
Processo: 1031473-12.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031473-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0001-97 (EMBARGANTE), MARCELO MARCO BERTOLDI - CPF: 541.769.999-34 (ADVOGADO), ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0002-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegadas omissão, contradição e obscuridade. Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão denegatória de liminar em mandado de segurança voltado à suspensão da exigibilidade de crédito tributário e à emissão de certidão negativa, reconhecendo a inexistência dos requisitos legais. A embargante sustenta a existência de contradição quanto à valoração de prova técnica e à necessidade de perícia, omissão sobre a finalidade ambiental do Convênio ICMS 101/1997 e sobre o requisito do “IPI zero”, bem como obscuridade na classificação fiscal dos produtos e prequestionamento de dispositivos legais.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição quanto ao uso da Nota Técnica ABSOLAR nº 001/2017 e à dispensa de perícia; (
ii
) definir se houve omissão sobre a finalidade ambiental e interpretação teleológica do Convênio ICMS 101/1997; (
iii
) examinar eventual obscuridade ou omissão sobre a classificação fiscal (NCM) dos produtos e a expressão “insumos genéricos”; e (
iv
) apreciar a alegada omissão relativa ao requisito do “IPI zero” e ao prequestionamento de normas legais.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos modificativos quando o vício, se sanado, alterar o resultado.

4. A alegada contradição inexistente decorre da discordância com o entendimento adotado, pois o acórdão reconheceu a suficiência documental e a natureza de direito da controvérsia, dispensando perícia por não haver fato técnico controvertido.

5. Não há omissão quanto à finalidade ambiental do Convênio ICMS 101/1997, uma vez que o julgado adotou a interpretação literal das normas
isentivas
(CTN, art. 111, II), afastando a aplicação de critérios teleológicos ampliativos.

6. A decisão foi clara ao afirmar que a isenção tributária depende da subsunção exata aos códigos NCM previstos, sendo incabível estender o benefício a “insumos genéricos” não abrangidos, razão pela qual não há obscuridade.

7. A omissão quanto ao requisito do “IPI zero” tampouco subsiste,
pois
a decisão partiu da premissa de que a ausência de enquadramento nas
NCMs
listadas impede a fruição da isenção de ICMS, independentemente de eventual benefício em outro tributo.

8. O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa a demonstração de vício integrável. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, inexiste fundamento para o acolhimento dos embargos.

IV.
Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, VI; CTN,
arts
. 111, II, e 151, IV; CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.8.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.12.2015; TJMT, AI n. 1009849-25.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direit
o Público e Coletivo, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/
c
Anulação de Débito Fiscal, que discute a isenção de ICMS sobre a circulação de partes e peças destinadas à montagem de geradores fotovoltaico
s (
TADs
e
DARs
especificados). (Id 335930352).

Na origem, a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública julgou improcedentes os pedidos, assentando que a isenção
se
restringe
a produtos classificados no NCM 8503.00.90; indeferiu prova pericial requerida e rejeitou embargos declaratórios.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, (i) contradição quanto ao uso da Nota Técnica ABSOLAR nº 001/2017: o acórdão teria reputado suficientes os documentos para dispensar perícia e, ao mesmo tempo, desconsiderado o teor técnico favorável da nota; (
ii
) omissão sobre a interpretação teleológica/sistemática do Convênio ICMS 101/1997 e sobre a finalidade ambiental do benefício; (
iii
) obscuridade e omissão acerca da classificação NCM de itens do “kit” (cabos, conectores, suportes etc.), tidos como “insumos genéricos”; e (
iv
) omissão quanto ao requisito do “IPI zero”.

Requer prequestionamento dos
arts
. 5º, LV; 150, §6º; 170, VI; 225 da CF; art. 111, II, do CTN;
arts
. 369, 370, 371, 373, I, 489, §1º, IV, e
1.022 do CPC, além do Convênio ICMS 101/1997, e efeitos infringentes. (Ids 335930350/335930352).

Em contrarrazões, o Estado pugna pelo não conhecimento/descabimento dos embargos, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e por patente intuito de rediscutir o mérito (honorários incluídos), colacionando precedentes do STJ sobre a inviabilidade de efeitos infringentes sem vício integrativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, a embargante alega (i) contradição quanto à utilização da Nota Técnica ABSOLAR nº 001/2017 e à dispensa de perícia; (
ii
) omissão sobre a interpretação teleológica e a finalidade ambiental do Convênio ICMS 101/1997; (
iii
) obscuridade/omissão sobre a classificação NCM e a pecha de “insumos genéricos”; e (
iv
) omissão sobre o requisito do “IPI zero”, além de prequestionamento amplo e de pedido de efeitos infringentes.

Examinados os autos, não verifico obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. As razões veiculam dissenso com a linha decisória
,
fundada na literalidade própria de isenção tributária e no recorte por NCM
,
e pretendem reabrir o mérito por via integrativa.

Passo, ponto a ponto, a demonstrar que as teses foram enfrentadas pelo Colegiado e que o inconformismo não se confunde com vício do art. 1.022 do CPC.

Nota Técnica ABSOLAR e (
des
)necessidade
de perícia – alegada contradição

A embargante sustenta que o acórdão teria reputado suficientes os documentos (inclusive a Nota Técnica ABSOLAR) para dispensar a
perícia
, mas não teria se valido do seu conteúdo técnico para reconhecer a isenção, o que configuraria contradição.

Não há contradição lógica interna. O acórdão fixou premissa jurídica
,
natureza eminentemente de direito da controvérsia e suficiência do conjunto documental para julgamento e, a partir dela, concluiu pela não incidência da prova pericial. A invocação de um documento técnico como elemento de convicção documental não obriga, por si, a conversão do julgamento em diligência, sobretudo quando o desenlace repousa na interpretação da norma
isentiva
(recorte por NCM) e não em fato técnico controverso.

O que se busca, aqui, é
revalorar
prova e reabrir instrução, providências incompatíveis com a via estreita dos embargos.

Finalidade ambiental e interpretação teleológica/sistemática do Convênio 101/1997 – alegada omissão

A embargante afirma que o acórdão teria “se limitado ao texto frio da lei”, omitindo-se sobre o paradoxo de o gerador completo ser isento enquanto suas partes seriam tributadas, apesar da finalidade extrafiscal do
benefício
(art. 170, VI, CF).

O Colegiado, todavia, enfrentou a questão ao eleger critério de subsunção próprio da isenção: interpretação literal (art. 111, II, CTN) e exigência de classificação fiscal específica prevista no Convênio. A discordância com a
ratio

decidendi
(opção por leitura literal em matéria
isentiva
) não configura omissão; para fins do art. 489, §1º, IV, CPC, não há dever de responder um a um todos os argumentos quando já apresentada fundamentação suficiente e coerente com a conclusão.

O que as razões buscam é substituir a premissa normativa adotada (NCM como recorte) por leitura finalística ampla. Isso é mérito, não omissão.

NCM e “insumos genéricos” – alegada obscuridade/omissão

O embargante aponta
obscuridade e omissão porque produtos como cabos, conectores e suportes
,
ditos vocacionados
a sistemas solares,
não poderiam ser tratados como “insumos genéricos”, e porque o acórdão não teria cotejado descrição fática com códigos NCM.

O acórdão foi claro ao firmar que isenção tributária depende de subsunção exata aos códigos previstos e não de destinação econômica genérica, rejeitando alargamento por analogia. A imputação de “obscuridade” decorre do desacordo com esse critério jurídico, não de deficiência redacional. Reexaminar enquadramento fiscal específico, com base em suposta prova técnica, é providência de mérito e excede a finalidade integrativa dos embargos.

Requisito do “IPI zero” – alegada omissão

A
lega, ainda, a
embargante que comprovou a alíquota zero de IPI para geradores nas NCM 8501.31 a 8501.34 e que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o preenchimento desse requisito para fins de isenção de ICMS.

De novo, não há omissão integrável. O acórdão partiu de premissa anterior e suficiente: o recorte por NCM do Convênio impede a extensão do benefício a partes e peças não arroladas, ainda que se demonstre vantagem fiscal em outro tributo. Sanar a alegada “omissão” implicaria alterar a própria premissa decisória
,
o que transborda os limites do art. 1.022 do CPC e traduz pretensão infringente de
rejulgamento
.

Prequestionamento

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício do art. 1.022. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há providência integrativa a adotar. De todo modo, a matéria permanece
prequestionada
na extensão do que foi enfrentado, não se exigindo pronunciamento ritualístico acerca de todos os dispositivos invocados quando a fundamentação já se mostra suficiente.

Honorários – refutação da tese infringente

Por fim, a
s razões também procuram reabrir a sucumbência/honorários sob o rótulo de embargos. A via é inadequada. Embargos de declaração não servem para rediscutir a condenação em honorários nem para alcançar efeito substitutivo típico de recurso próprio, quando ausente vício integrável. A Procuradoria do Estado pontuou isso e
trouxe precedentes do STJ repelindo embargos com nítido caráter modificativo.

Mantenho, portanto, o que foi decidido quanto à sucumbência, sem redimensionamento pela via integrativa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026